Tribunal: TJDFT
Processo: 0759294-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES, POSSIBILIDADE. ALINHAMENTO COM A SÚMULA N. 383 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM MODIFICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO.
1. Passo a examinar os embargos de declaração destacando separadamente as pretensões de cobrança referentes aos anos de 2002 a 2008, porque entendo estarem prescritas, o que não acontece quanto à cobrança referente ao ano de 2018. Examino assim o primeiro ponto.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
3. A obscuridade e omissão apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
4. Ex vi lege, deve operar a suspensão do prazo prescricional, deixando de ser contado, quando ocorrer pedido administrativo para reconhecimento ou pagamento (art. 4o) da dívida, e retomar seu curso quando ocorrer a resposta da Administração, negando ou reconhecendo o crédito, momento em que se encerraria a suspensão do prazo prescricional retomando seu curso, pela metade, conforme preceito do art. 9o.
5. Segundo se observa dos documentos que acompanham a inicial, a servidora apresentou à Administração, em 2005, 2006 e 2009, os pedidos de pagamento de exercício findo 21/2005, 26/2005, 32/2005, 47/2005, 32/2006 e 443/2009, referente aos anos 2002, 2005 e 2008, cujo pagamento estaria suspenso ou em aberto à espera de dotação orçamentária específica, conforme dispõe o art. 37 da Lei Federal 4.320/1964.
6. A análise desses documentos indica que cobrança promovida pela servidora pública está lastreada em declaração de reconhecimento de débito anterior aos 5 anos da propositura da ação (Decreto n. 20.910/1932), sem comportamento ativo da beneficiária para o seu efetivo recebimento, que permaneceu inerte em todo esse tempo já decorrido sem propor a ação judicial correspondente.
7. De modo que aplicável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos REsp 1.925.192/RS, 1.925.193/RS e 1.928.910/RS (Tema 1.109/STJ), sob o rito do recurso repetitivo, firmou o seguinte entendimento:
“Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”
8 A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
9. Passo ao exame do segundo ponto (referente ao ano de 2018). É pacífico o entendimento de que, em situações excepcionais, seja possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração. No tocante à pretensão de cobrança de valor reconhecido administrativamente, tendo como referência o ano de 2018, não restou caracterizada a prescrição, porque não ultrapassado o quinquídio legal, considerando ainda o teor do art. 4o do Decreto n. 20.910/1932 e da Súmula n. 383 do STF.
10. Observa-se da declaração objeto do ID 59170316 que no de 2018 a Administração abriu o processo SEI n. 00060-00301205/2018-23, para apuração de valores devidos à Servidora a título de DIF. TPD-Diurno Lei 6.137/2018.
11. Referida norma criou a remuneração por Trabalho em Período Definido - TPD e previu outras medidas para garantir a assistência à saúde no Distrito Federal. Assim, publicada a norma em 20/04/2018, a Administração Pública deu início na apuração dos valores das diferenças salarias, iniciando o processo administrativo em data próxima, portanto, o Processo SEI é contemporâneo e decorrente da aplicação da Lei.
12. Ocorre que ambas as partes processuais faltaram com o dever de cooperação, porque não apresentaram detalhes do referido processo administrativo, cuja abertura remonta ao ano de 2018, de modo que não se sabe nem quando, nem qual o seu conteúdo decisório. No entanto, é fato que a servidora em 2019, mediante o pedido n. 108/2019, requereu o pagamento das diferenças que lhe cabiam, as quais são reconhecidas pelo Distrito Federal.
13. Diante desses aspectos é indeclinável a incidência do art. 4o do Decreto n. 20.910/1932, o que implica dizer que não ocorreu a contagem do prazo prescricional, porque o Distrito Federal, repita-se, não apresentou a conclusão e cálculos no processo administrativo que teve início em 2018. Ainda que assim não fosse, o cálculo do prazo prescricional não pode ser inferior a 5 anos (Súmula 383 do STF), sendo certo que o pedido da Servidora foi formulado em 2019 e a ação de cobrança distribuída em 2023.
14. Em conclusão e em decorrência dos efeitos infringentes, dou parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela autora, para afastar a prescrição relativa à cobrança da importância de R$ 503,80 e, com fundamento no art. 1.013, § 4o, do CPC, avanço quanto ao exame do mérito e condeno o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 503,80, atualizada monetariamente desde junho de 2018 pelo IPCA-E até 09/12/2021, quando deverá ser utilizada a taxa Selic, em observância à Emenda Constitucional no 113/2021. Como consequência, não haverá condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido.
15. EMBARGOS ACOLHIDOS COM MODIFICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada conforme item n. 14.
16. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.